Tribunal: TJSP
Processo: 2121433-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - ATO INTENCIONAL DO SÓCIO EM FRAUDAR TERCEIROS – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em face de Villa do Óleo Comércio e Serviços Ltda – II – Ausência de indícios de que o proprietário e coexecutado Alex

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - ATO INTENCIONAL DO SÓCIO EM FRAUDAR TERCEIROS – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em face de Villa do Óleo Comércio e Serviços Ltda – II – Ausência de indícios de que o proprietário e coexecutado Alex conduziu a empresa VILLA DO ÓLEO COMÉRCIOE SERVIÇOS LTDA para fins ilícitos ou abusivos, distintos daqueles constantes nos estatutos sociais - Insuficiência patrimonial do sócio, por si só, que não é razão suficiente para a desconsideração inversa da personalidade jurídica - Ausentes os requisitos do art. 50 Código Civil – Precedentes deste E.TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Efeito suspensivo revogado - Agravo improvido".